Tribunal: TJDFT
Processo: 0026526-73.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0026526-73.2016.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: FERNANDA MELO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno (ID 40722794) interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria (ID 39539926), por meio da qual não foi conhecida a apelação cível interposta pela ora agravante em razão de sua intempestividade (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil). Nas razões recursais, a agravante sustenta, em preliminar, que a decisão agravada viola o disposto no art. 10 do CPC, tendo em vista que não foi intimada a se manifestar sobre a intempestividade reconhecida. No mérito, defende a não configuração da intempestividade, afirmando que a ciência da sentença se deu em 17/06/2022 e o termo final para a interposição da apelação se deu em 08/07/2022. Além disso, ressalta que a sua intimação foi realizada, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006 pelo portal eletrônico, dispensando-se a publicação oficial do Diário de Justiça eletrônico. Traz julgado que entende confirmar a sua tese. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, anulando-se a decisão agravada, seja conhecida e analisada a apelação cível interposta. Não foram apresentadas contrarrazões pela agravada (ID 41690326). É o relatório. Decido. A decisão em que não conhecida a apelação cível interposta deve ser reconsiderada. De fato, a agravante/apelante, LS&amp;M ASSESSORIA LTDA (CNPJ no 03.280.624/0001-06), figura desde 04/02/2019 como parceira para expedição eletrônica no sistema PJE deste Tribunal de Justiça (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/), nos termos da Portaria GC 160, de 11/10/2017. Em casos que tais, a intimação pelo portal eletrônico deve ser considerada na contagem dos prazos processuais, devendo prevalecer sobre a intimação realizada por publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em análise da controvérsia sobre a prevalência da publicação no Diário de Justiça eletrônico (art. 4o da Lei no 11.419/2006) ou da intimação por portal eletrônico (art. 5o da Lei no 11.419/2006) na contagem dos prazos processuais, assim deliberou o sobre tema: “DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.” (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.) Na decisão ora agravada, contudo, restou considerada a publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) na contagem do prazo para a interposição da apelação cível, sem levar-se em conta a intimação da agravante realizada no portal eletrônico do Tribunal, o que representa um equívoco. Dessa forma, a decisão de não conhecimento do recurso de apelação não deve prevalecer, pois se verifica que o recurso de apelação é tempestivo, tendo em vista que a empresa apelante registrou ciência da sentença no portal eletrônico em 17/06/2022 e aviou a apelação cível em 08/07/2022, em observância ao prazo recursal, portanto. Ante o exposto, reconsidero a decisão de não conhecimento do recurso (ID 39539926), pois a apelação cível interposta reúne as condições para sua admissibilidade, devendo prosseguir o seu julgamento para análise das razões recursais. À Secretaria para que promova a reautuação do feito, fazendo novamente concluso para julgamento do recurso de apelação cível interposto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora